Tribunal: TJDFT
Processo: 0746852-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. ENCARGOS INSERIDOS NA PLANILHA QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL. NOVO TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESPESA COM CERTIDÃO DE ÔNUS. REEMBOLSO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sem previsão expressa na Convenção do Condomínio, não é possível se permitir a cobrança dos custos referentes à emissão da certidão de ônus.
2. Não é possível conferir interpretação extensiva ao dispositivo da Convenção que enumera penalidades ao condômino inadimplente, não se confundindo a certidão de ônus com as custas judiciais.
3. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.
4. No caso, a planilha que acompanha a petição inicial já trouxe o valor com cálculo da multa contratual (2%), da correção monetária e dos juros moratórios (1%) desde o inadimplemento. Por isso, o termo inicial para a incidência dos referidos encargos deverá ser o ajuizamento da ação, sob pena de bis in idem.
5. Negou-se provimento ao apelo.